Tribunal: TJDFT
Processo: 0003787-57.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0003787-57.2017.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A EMBARGADO: LUANA MARIA QUERINO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: PAULO PEREIRA DE CARVALHO D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator